Tribunal: TJES
Processo: 5004685-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

APELADO: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DE TÍTULO DE SÓCIO DE CLUBE EM DESACORDO COM DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique de Almeida contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de aquisição de “título de sócio familiar” de clube, afastando, contudo, os pedidos de devolução do valor pago em dobro e de indenização por danos morais. O apelante argumenta que comprovou o dano material com o pagamento do título e pleiteia a devolução em dobro, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro do valor pago pelo apelante, diante da alegada violação da boa-fé objetiva por parte do apelado; (ii) determinar se a situação configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A venda do título ocorreu após decisão judicial que proibia a comercialização, configurando violação da boa-fé objetiva.

Restou comprovado, por meio de documento apresentado, o pagamento de R$ 1.900,00 pelo título de sócio familiar, o que, aliado à revelia do réu, gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor, corroborada pela prova documental (art. 344, CPC).

Comprovada a prática abusiva, a restituição do valor em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS).

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos configuram mero inadimplemento contratual, sem que se tenha demonstrado qualquer circunstância que justifique a reparação além da insatisfação do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de título de clube em desacordo com decisão judicial que proíbe tal prática caracteriza violação da boa-fé objetiva e enseja a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A frustração decorrente de inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de circunstância excepcional que justifique a reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 344, 85, § 8º, e 86, § único.

Jurisprudência relevante citada
: EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 13/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5004685-30.2023.8.08.0011

APTE:
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

APDO:
MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id nº 8895034 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tão somente para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta o Recorrente no apelo de id nº 8895036, em suma, que o dano material restou comprovado nos autos, pela comprovação de pagamento de “título de sócio” efetuado ao Apelado, que é revel. Postula, assim, pela devolução da quantia em dobro, bem como pela indenização por danos morais.

Da análise dos autos, depreende-se que o Autor/
Apelante

adquiriu do Recorrido em 05/07/2019 o “
título de sócio familiar do clube Moitão
”, pelo valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), o que lhe daria direito a usufruir de parque aquático cuja inauguração aconteceria em dezembro daquele ano.

T
odavia, conforme narrou o Autor, além de o empreendimento não haver sido realizado na data aprazada, tomou conhecimento
pela imprensa
de que desde 26/04/2019 o Requerido/
Apelado
estava impedido judicialmente
de anunciar ou vender títulos de qualquer espécie, conforme decisão proferida no processo nº 0004509-78.2019.8.08.0011.

P
or tal razão, ingressou com a presente demanda, postulando
a
devolução em dobro do valor pago, bem como indenização por danos morais.

A
r. sentença fustigada, embora reconheça o ilícito contratual, julgou improcedente o pleito indenizatório
material

sob o fundamento de que o Autor não logrou comprovar
o dispêndio financeiro e, de igual forma, afastou a indenização por dano moral por entender que a situação vivenciada pelo Requerente configurou mero inadimplemento contratual.

P
ois bem.
Entendo que o recurso merece provimento em parte,
no que pertine
ao
dano patrimonial experimentado pelo Autor/Recorrente.

Com relação à prova do dano, verifica-se que foi coligido à inicial o
documento de id nº 8894418,
datado de 05/07/2019, onde consta a assinatura do corretor autônomo autorizado e do diretor do “clube Moitão”,
e onde restou consignado o nome do Autor na qualidade de comprador, com o valor do título estipulado em R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).

N
ão obstante, observa-se que o réu é revel e, por tal razão, as alegações autorais revestem-se
de
presunção
relativa
de veracidade
(
art. 344 do Código
de Processo
Civil
)
,
as quais
fo
ram
devidamente corroborad
as
pela prova documental, como visto.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
Jurisprudência do STJ

2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A
ssim, penso que procede a pretensão de
devolução
.

Nesse diapasão, restando evidente a relação de consumo –
porquanto
identificados as partes como os atores contratuais descritos nos arts. 2º e 3º do CDC
–, cumpre examinar o pedido de restituição em dobro o qual, de igual forma, entendo merecer acolhida.

D
everas, como sustentou o Apelante, o Recorrido comercializou
o

título do “clube Moitão” em 05/07/2019, na vigência de decisão judicial impeditiva, de 26/04/2019, que assim consignou:

Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência.
DETERMINO que a Requerida retire de todos os meios de comunicação veiculados as divulgações/propagandas referentes à oferta de títulos do “Clube Moitão” no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
DETERMINO que a Requerida cesse imediatamente a alienação de títulos do “Clube Moitão”,
sob pena de multa unitária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento, assim reputado cada título alienado após a ciência da decisão.
DETERMINO que a Requerida promova ao distrato dos títulos alienados no prazo de 60 (sessenta) dias
, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento, assim reputado cada título existente e alienado após a intimação da decisão e o transcurso do prazo.
DETERMINO que a Requerida cesse imediatamente a realização de quaisquer obras no local,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Ressalva-se a possibilidade de adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que se revelem necessárias ao cumprimento da ordem e a responsabilidade pessoal dos sujeitos recalcitrantes na forma do art.77, I do Código de Processo Civil. INTIME-SE por oficial de justiça de plantão, que deverá se dirigir ao local e dar ciência ao responsável por eventuais obras, que deverão ser identificados. No ensejo, CITE-SE para resposta em 15 (quinze) dias.

Portanto,
tenho que restou suficientemente demonstrad
o que o Recorrido agiu em
violação
à
boa-fé objetiva, o que impõe a restituição
do valor pago
em dobro nos termos do art.
42, § único,

d
o CDC, e e
m conformidade com a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito do inadimplemento contratual, não vislumbro nos autos circunstâncias que revelem que a situação experimentada pelo Autor/Recorrente ultrapassou o mero dissabor cotidiano, notadamente porque, a uma, se tratou de frustração relativa ao uso de clube de lazer e, a duas, porque o valor despendido não foi de grande monta.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para
julgar procedente
a indenização por danos materiais e determinar que o Requerido restitua ao Autor, em dobro, o valor por ele pago (R$ 1.900,00),
com correção a partir do desembolso (05/07/2019) e juros a partir da citação (AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

E
m virtude da sucumbência mínima
(art. 86, § único, CPC)
, redimensiono os ônus
sucumbenciais

e, com isso,
condeno o
Requerido, exclusivamente, nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

D
escabe a majoração da verba honorária
nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC
, diante do provimento do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.